Tribunal: STF
Processo: Rcl 73076
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada por E.A.W.P., representado por M.G.P., por T. G. P., por M. G. P. e por T. G. P., contra ato da 3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que, nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0001069-05.2021.8.16.0004, teria descumprido a decisão prolatada na Pet n.º 12.306. 



    Os reclamantes alegam, em síntese, que: 



    “1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, oriunda da denominada OPERAÇÃO RADIO PATRULHA, em desfavor dos RECLAMANTES, os quais compõe o espólio de ALDAIR WANDERLEY PETRY, com os pedidos ao final: 



    (...)



    2. Em seq. 793.2, o MM. Juízo foi cientificado da decisão exarada na PET. 12.306 PELO EMINENTE MIN. DIAS TOFFOLI, em sendo: 



    (...)



    3. Em decisão na seq. 801.1, o MM. Juízo decidiu postergar a análise e vigência da decisão exarada por esta SUPREMA CORTE: 



    “Assim, caberá a este juízo analisar, no momento oportuno, a amplitude dos efeitos das referidas decisões no presente feito.”



    (...)



    6. Ocorre que OS RECLAMANTES ESTÃO NO AGUARDO DO PRAZO PARA APRESENTAR SUA CONTESTAÇÃO, contudo, encontram-se diante provas nulas, o que afronta a ampla defesa e ao contraditório. 



    7. Veja-se que a AÇÃO PENAL ELEITORAL originária da referida OPERAÇÃO RÁDIO PATRULHA, que tinha seu curso no TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ – TRE/PR, sob n. 0600120-97.2021.6.16.0003 FOI TRANCADA, sendo reconhecida a vigência total da decisão na Pet. 12.306.



    8. Vale reproduzir trecho da decisão de trancamento da AÇÃO PENAL ELEITORAL, pois deixa claro a imprestabilidade da colaboração premiada firmada por ANTÔNIO CARLOS GARCIA – TONY GARCIA, sendo que é fundamento e prova utilizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná para fundamentar os supostos “atos improbos” de ALDAIR WANDERLEY PETRY:



    (...)



    10. Em leitura da inicial ofertada pelo Ministério Público do Estado do Paraná (página 84, seq. 1.1), é evidente que as imputações à ALDAIR WANDERLEY PETRY foram baseadas na colaboração premiada firmada por TONY GARCIA:



    (...)



    11. Neste compasso, torna-se inegociável que o MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba/PR exclua imediatamente a prova já considerada nula por esta Eg. SUPREMA CORTE, sendo a colaboração premiada firmada por TONY GARCIA. 



    12. No mesmo caminho, a ÁRVORE ENVENENADA atinge frontalmente a colaboração premiada firmada por CELSO ANTÔNIO FRARE e o acordo de leniência firmada por sua empresa, OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA, pois utilizada como substrato à imputação de ALDAIR WANDERLEY PETRY no bojo da OPERAÇÃO RADIO PATRULHA: 



    (...)



    14. Deste modo, resta demonstrada a FLAGRANTE ILEGALIDADE do MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba/PR em negar vigência a decisão exarada por esta SUPREMA CORTE, em especial, admitindo a continuidade do feito com provas declaradas nulas.



    (...)



    16. Ao negar a imediata aplicação da decisão exarada pelo EMINENTE MIN. DIAS TOFFOLI NA PET. 12.306, o MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba/PR e postergar a análise, SEJA DO ARQUIVAMENTO DO FEITO, SEJA DA RETIRADA DE PROVAS ILÍCITAS, dá causa em dano aos Reclamantes, pois incluídos em ação manifestadamente ilegal.



    (...)



    22. Por derradeiro, a negativa de vigência da decisão exarada por esta SUPREMA CORTE tem permitido o abuso de direito em 1º grau, seja pela manutenção de ação cível por improbidade administrativa manifestadamente AUSENTE DE JUSTA CAUSA, seja pela admissão de provas declaradas nulas, causando constrangimento e dificuldade à defesa técnica dos RECLAMANTES.” 



    Ao final, requer,



    “a) A requisição de informações pertinentes ao Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba/PR, nos autos 0001069- 05.2021.8.16.0004; 



    b) A intimação do Ministério Público do Estado do Paraná, para, querendo, ofertar contestação; 



    c) No mérito, que todas as provas declaradas nulas sejam excluídas dos autos 0001069-05.2021.8.16.0004 - 3ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba/PR; 



    d) De forma a inexistir justa causa para a ação, diante a ausência probatória, REQUER O ARQUIVAMENTO dos autos 0001069- 05.2021.8.16.0004 - 3ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba/PR em relação ao ESPÓLIO DE ALDAIR WANDERLEY PETRY. ”



    Em 7/11/2024, determinei a emenda da inicial, o que foi prontamente atendido pela parte reclamante (Protocolo STF nº 148278/2024).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência (art. 102, I, l, CF).



    Nesse sentido, cumpre salientar que o parâmetro apontado pelos reclamantes é a decisão proferida na Pet nº 12.306, que tem a seguinte parte dispositiva: 



    “Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Rádio Patrulha, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Colhe-se do ato judicial proferido pela autoridade reclamada (e-Doc 13) o seguinte:



    “Conforme lá disposto, nos autos de Petição n° 11.438, ajuizada por Carlos Alberto Richa, foi deferido o pedido e declarada “a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas operações”. 



    Formulado o pedido de extensão pelo Espólio de Aldair Wanderley Petry, autuado como Petição n° 12.306, também restou deferido, sendo declarada “a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Rádio Patrulha, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual”. 



    Constou expressamente ressalvado, entretanto, que “nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto”. 



    Assim, caberá a este juízo analisar, no momento oportuno, a amplitude dos efeitos das referidas decisões no presente feito.”



    Consoante se vê da transcrição acima, a autoridade reclamada informa que, “no momento oportuno”, irá analisar “a amplitude dos efeitos das referidas decisões” no caso, referindo os termos da decisão alegada como descumprida que consignou: “nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito.”



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado, devendo-se ressaltar que a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente